Tribunal: STF
Processo: AI 452756
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
        Diz-se prequestionada a matéria quando a
decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema
previamente argüido. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
        Agravo regimental não provido.